Tribunal: TJBA
Processo: 0500358-72.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração na Apelação n.º 0500358-72.2020.8.05.0039 – Comarca de Camaçari/BA Embargante/Apelante: Alexandre Kubli Advogado: Dr. João Daniel Jacobina Brandão de Carvalho (OAB/BA: 22.113) Embargante/Apelante: Régis Braga Maia Advogado: Dr. Paulo Sérgio Maciel O’Dwyer (OAB/BA: 10.772) Advogada: Dra. Isabel Cristina Carvalho Peixoto O’Dwyer (OAB/BA: 39.232) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Bruno de Azevedo Sanfront Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES QUANTO À ANÁLISE DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS ALUDIDOS VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PLEITO DE REMESSA DOS AUTOS AO PARQUET PARA OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), EM RAZÃO DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PANORAMA JURÍDICO QUE TORNA, EM TESE, CABÍVEL O BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 185.913/DF) E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA OPORTUNIZAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO A ANÁLISE SOBRE A PROPOSITURA DO ACORDO. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA CONDENAÇÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, sem efeitos infringentes sobre o mérito da condenação, apenas para determinar a remessa dos autos à origem, a fim de que o presente feito seja encaminhado ao órgão ministerial de primeiro grau, para análise de possível oferecimento de ANPP, ficando suspensa, por ora, a eficácia da condenação e, em caso de aceitação da proposta de acordo, também a ação penal e o prazo prescricional. I - Cuida-se de Embargos de Declaração opostos individualmente por Regis Braga Maia (ID. 91075442) e Alexandre Kubli (ID. 91113476), com pedido de atribuição de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, em face do acórdão de ID. 89968676, que, à unanimidade, julgou prejudicado o recurso da apelante Siméia de Assis Figueredo, rejeitou a preliminar suscitada por Regis Braga Maia e deu parcial provimento aos apelos interpostos pelos ora embargantes para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto a parte dos delitos e, no tocante ao crime remanescente do art. 69-A da Lei n.º 9.605/98, redimensionar as penas definitivas, modificar o regime inicial de cumprimento e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II - Em suas razões, o embargante Regis Braga Maia alega a existência de omissão e contradição no acórdão, sustentando que o julgado não teria enfrentado as teses relativas à ilegitimidade para responder penalmente pelos fatos, à ausência de conduta típica e à atipicidade da conduta descrita no art. 69-A da Lei nº 9.605/98, por não ter elaborado ou apresentado laudo ambiental falso. Defende, ainda, que eventual responsabilidade seria meramente civil, e não penal dolosa, e requer, preliminarmente, a intimação do Ministério Público para manifestação quanto à possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), diante da pena fixada em 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão. Por sua vez, o embargante Alexandre Kubli sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, sob o argumento de que a condenação teria se baseado em documentos expedidos após o término de sua relação contratual com o empreendimento “Naturaville 2”, o que afastaria a sua responsabilidade penal. Aduz, também, que o colegiado deixou de determinar, de ofício, a intimação do Ministério Público para se manifestar sobre o ANPP, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 185.913/DF. Pugnam, ao final, pelo acolhimento dos Aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, com a reforma do acórdão e a consequente absolvição, ou, subsidiariamente, para que seja determinada a intimação do Órgão de Acusação para manifestar-se sobre o Acordo de Não Persecução, nos termos do 28-A do CPP. III - Como cediço, os Embargos de Declaração, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta nos autos - e alegada nas razões do Recurso de Apelação - restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado. IV - In casu, constam, expressamente, no decisio recorrido, os fundamentos que conduziram à conclusão pela manutenção da condenação dos embargantes no que tange ao crime do art. 69-A da Lei nº 9.605/98. Cumpre destacar que, para se considerar que o aresto é contraditório ou omisso, deve-se levar em consideração o conteúdo do próprio julgado, ou seja, a contradição e a omissão devem ser internas, contidas nos próprios termos da decisão, não havendo os aludidos vícios quando se aponta contradição da decisão em relação à interpretação conferida pela Defesa aos elementos dos autos ou em face de sua tese jurídica. V - Da leitura dos Embargos de Declaração resta nítido que os Embargantes pretendem, em verdade, uma nova apreciação da matéria já analisada por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser manifestada na via recursal própria. VI - Inexistem, portanto, os aludidos vícios de contradição e omissão no acórdão que julgou o Recurso interposto no que concerne ao mérito da causa, sendo certo que todas as teses ventiladas no Apelo foram examinadas, refugindo os presentes Aclaratórios, nesse ponto, ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. VII - Ademais, sustentam os embargantes a existência de omissão no acórdão, por não ter sido determinada, de ofício, a remessa dos autos ao juízo de origem para que o Ministério Público analisasse a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Cumpre ressaltar que a mencionada tese foi suscitada apenas na fase dos embargos de declaração, após o julgamento do feito, não havendo, portanto, omissão técnica nesse ponto. Todavia, o julgamento colegiado, ao redimensionar a pena definitiva para 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, estabeleceu novo panorama jurídico que, em princípio, se amolda aos requisitos objetivos do art. 28-A do Código de Processo Penal. Assim, tratando-se o Acordo de Não Persecução Penal de matéria de ordem pública, apta a ensejar a extinção da punibilidade, admite-se a análise da questão nesta seara. VIII - Acerca da matéria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 185.913/DF, firmou tese vinculante no sentido de que, nos processos em andamento, o Ministério Público deve se manifestar sobre o cabimento do acordo sempre que a situação se mostrar, em tese, compatível com o instituto. IX - Observa-se que o processo encontrava-se em andamento na data do julgamento do HC de nº 185913/DF, pelo STF, sendo cabível, em tese, a negociação de ANPP, razão pela qual deve ser oportunizado ao Ministério Público o seu oferecimento, ou a apresentação de motivação para o seu não oferecimento. X - Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e parcial acolhimento dos embargos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão formal e consignar que a avaliação do ANPP compete ao Ministério Público, rejeitando as demais alegações por entender se tratar de mero inconformismo com o mérito do julgado (ID. 91582224). XI - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, sem efeitos infringentes sobre o mérito da condenação, apenas para determinar a remessa dos autos à origem, a fim de que o presente feito seja encaminhado ao órgão ministerial de primeiro grau, para análise de possível oferecimento de ANPP, ficando suspensa, por ora, a eficácia da condenação e, em caso de aceitação da proposta de acordo, também a ação penal e o prazo prescricional. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação n.º 0500358-72.2020.8.05.0039, provenientes da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram, como Embargantes, Regis Braga Maia e Alexandre Kubli, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os presentes Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes sobre o mérito da condenação, apenas para determinar a remessa dos autos à origem, a fim de que o presente feito seja encaminhado ao órgão ministerial de primeiro grau, para análise de possível oferecimento de ANPP, ficando suspensa, por ora, a eficácia da condenação e, em caso de aceitação da proposta de acordo, também a ação penal e o prazo prescricional, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora